Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Processo : 0723158-44.2018.8.07.0001 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178 do CPC, e no art. 2o e art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator